Tribunal: TJBA
Processo: 8126869-48.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8126869-48.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR SALVADOR LTDA - ME

Advogado(s): LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT

APELADO: LAYLA CONCEICAO CASAIS

Advogado(s):LAIS CONCEICAO CASAIS

ACORDÃO

EMEN
TA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE COISA JULGADA. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM CLÍNICA PARTICULAR. DENTE 37. TRATAMENTO DE CANAL MAL EXECUTADO. INEXISTÊNCIA DE COLOCAÇÃO DE PINO. PERDA DO ELEMENTO DENTÁRIO. NECESSIDADE DE EXTRAÇÃO E IMPLANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação indenizatória ajuizada por consumidora contra clínica odontológica, narrando má execução de tratamento de canal no dente 37, com ausência de instalação de pino e não entrega da coroa dentária, culminando na perda do dente e necessidade de implante.

2.
Sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA julgou procedentes os pedidos, condenando a clínica ao pagamento de danos materiais e morais.

3.
Apelação interposta pela clínica, reiterando preliminar de coisa julgada e, no mérito, impugnando a existência de falha técnica, o nexo de causalidade e o valor da indenização fixada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
a
) saber se há coisa julgada entre a presente demanda e ação anterior que discutiu a não entrega de coroa dentária relativa ao mesmo tratamento;
b
) saber se restou configurada a responsabilidade da clínica por falha na prestação do serviço odontológico, ensejando reparação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A preliminar de coisa julgada foi corretamente rejeitada, por inexistência de identidade entre as causas de pedir das duas ações: na primeira, discutia-se o inadimplemento na entrega da coroa; na presente, a falha técnica no tratamento endodôntico que levou à perda do dente.

6. A relação de consumo atrai a aplicação do CDC e da responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14.

7. A clínica não se desincumbiu do ônus de demonstrar a correção técnica do procedimento realizado. A prova documental unilateral (fichas clínicas) não ilidiu o relatório técnico da nova profissional, que atestou a má execução do canal e a ausência de pino, impossibilitando o retratamento.

8. Comprovado o nexo causal entre a falha técnica e a perda do dente, o dever de indenizar é incontestável.
9. Os danos materiais foram corretamente fixados em R$ 200,00 pelo pino não colocado e R$ 2.206,00 para custeio do implante, condicionado à sua realização.

10. O dano moral é evidente, decorrente da perda do dente em razão de erro técnico, com repercussões estéticas e funcionais. Indenização de R$ 10.000,00 arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

11. Jurisprudência desta Corte reconhece a falha técnica como ensejadora de indenização por danos morais e materiais em casos de erro odontológico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: É devida a indenização por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviço odontológico, quando comprovada a má execução do tratamento de canal e a inexistência de pino dentário, culminando na perda do dente e necessidade de implante, sendo inócua a alegação de coisa julgada fundada em ação anterior com causa de pedir diversa.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 949;

Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 14;

Código de Processo Civil, arts. 85, §11; 98, §3º; 337, §§ 1º, 2º e 4º; 509, I; 1.012, caput; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA - Apelação: 0516458-18.2016.8.05.0080, Rel. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, pub. 19/06/2024;

TJ-BA - Apelação: 0501895-80.2017.8.05.0113, Rel. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Segunda Câmara Cível, pub. 03/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8028320-03.2023.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante

CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR SALVADOR LTDA – ME
e apelada

LAYLA CONCEICAO CASAIS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEG
A
R

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora